Tribunal: TJES
Processo: 0005664-63.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005664-63.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WELTON GUSTAVO ANGELO DA VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do denso conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar com certeza que o acusado estava comercializando entorpecentes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005664-63.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WELTON GUSTAVO ANGELO DA VITORIA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 21 de julho de 2023, por volta das 11:11 horas, na Rua da Alegria, bairro Santo Antônio, neste município, o denunciado Welton Gustavo Ângelo Da Vitória trazia consigo, 05 (cinco) "pinos de cocaína" e 06 (seis) "buchas de maconha", substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização. Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo aludido local, conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, quando avistaram a movimentação de dois indivíduos em um campo de futebol, localizado na Rua da Alegria, oportunidade em que o denunciado se abaixou próximo a um arbusto pegando uma sacola e entregando ao outro individuo o conteúdo que tinha dentro. Consta nos autos que, diante da movimentação suspeita, os policiais adentraram a referida rua, tendo os indivíduos, ao perceberem a presença da guarnição, tentado empreender fuga, sendo apenas o denunciado Welton Gustavo Ângelo Da Vitória sido abordado e detido. Procedida a revista pessoal, verificaram que a referida sacola que estava em posse do denunciado continha 05 (cinco) "pinos de cocaína", 06 (seis) "buchas de maconha" é 01 (um) celular vermelho da marca Xiaomi. Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à variedade da droga apreendida, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 11 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 12.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendeu o magistrado de primeira instância por absolvê-lo da prática do crime previsto no
art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público busca a reforma da decisão, para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Entendo merecer acolhimento o pleito ministerial, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 21/25 e auto de apreensão de fls. 11.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

QUE reconhece o réu aqui presente; que se
recorda dos fatos; que no dia estavam em patrulhamento e já descendo para a parte baixa, no campo e perto da escola, onde tem muitos becos e onde os traficantes ficam realizam a comercialização de drogas;
que foi visto que 2 indivíduos estavam no campo e um abaixou e depois foi identificado como réu, e pegou uma sacola branca e passou para o indivíduo de casaco pretor; que a ação foi rápida e os indivíduos não chegaram ver a viatura; que foi dado voz de abordagem, e o indivíduo de casaco preto conseguiu se evadir pelos becos e o reu não conseguiu sair do campo, que é cercado de alambrado e foi feita a abordagem do mesmo; que com ele foi encontrado uma sacola com entorpecentes, maconha e cocaína;
que foi falado o direito de ficar em silencio, mas ele confirmou que estava ali realizando a venda dos entorpecentes e foi dado voz de prisão e levado ao DPJ; que perto dos dois indivíduos não tinha mais pessoas; que o réu pegou a sacola e pegou algo e passou para o rapaz de casaco preto e a sacola continuou com o réu; que ele não teve tempo de guardar a sacola; que a maconha estava embalada e fracionada e a cocaína e pinos, prontas para o comercio; que não conhecia o réu de antes [...] (depoimento do Policial Militar Andre Luiz Silva de Araújo, em juízo).

QUE SE RECORDA DOS FATOS E DO RÉU AQUI PRESENTE;
que a rua onde o réu foi abordado é de intenso tráfico e conseguiram um lugar par visualizar a rua e viram ele entregando entorpecente para uma pessoa e viram onde ele guardava e o abordaram e com ele foi encontrado uma quantidade de entorpecente; que tinha outro rapaz com ele, e acharam inicialmente que tinha ido comprar, mas depois viram que estava junto com ele, e correu e não foi localizado;
que a droga estava sendo guardada e um arbusto e com ele, salvo engando, tinha uma quantidade pequena; que o réu admitiu que vendia e a ma~e dele chegou e até falou que era uma vergonha o que ele fazia; que não conhecia o réu de antes.; (depoimento do Policial Militar Luciano Gain Scopel, em juízo).

O acusado, por sua vez, nega veementemente todas as acusações.

Ao contrário do que pontuou a magistrada de primeira instância, os policiais militares, ao prestarem depoimento em juízo, atestaram, em ambos os casos, que o réu estava acompanhado de um segundo indivíduo, cuja abordagem não foi efetiva em razão de ter o mesmo se evadido do local.

Nesse sentido, ainda que o magistrado de primeira instância tenha afirmado que o réu não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares e demais elementos de provas, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, CONDENO
WELTON GUSTAVO ÂNGELO DA VITÓRIA
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Passo então à dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social do réu.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências são próprias do crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento a ser reconhecida.

Deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de

, em decorrência da natureza e variedade da droga apreendida (cocaína e maconha).

Desse modo, fixo a pena definitivamente em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar
WELTON GUSTAVO ÂNGELO DA VITÓRIA
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)